Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709856-52.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOANA ERNESTINA MARTINS PEREIRA SANTANA, JOANA ESTEVAO SOARES DOS SANTOS, JOANA FONSECA DOS SANTOS, JOANA GARCIA LEAL, JOANA GOMES ALVES, JOANA GOMES DE ARAUJO CALDEIRA, JOANA GUIMARAES BRITO, JOANA LAURA OLIVEIRA DOS SANTOS, JOANA LIMA NETA, JOANA QUARESMA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o. CABIMENTO. JURISPRUDENCIA UNIFORME DO STF PRESTIGIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. No caso, a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios viola o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, materializado nos incisos I a IV do §2o do art. 85, assim como confere distorção na relação processual, promovendo um enriquecimento injustificável do profissional de direito à luz dos valores ético, moral e princípios gerais do Direito, que dirigem os julgamentos para solução justa ou mais justa possível. A causa foi extinta no seu nascedouro e sem que houvesse qualquer pretensão resistida. Diante do quadro fático e à luz jurisprudência dirigente do STF, prestigia-se o entendimento da possibilidade de fixação por equidade, que confere a melhor e mais justa composição da lide. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso I, 4o, inciso III, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários foram fixados em patamar inferior a 1% (um por cento) do valor da causa atualizado, merecendo majoração à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso I, 4o, inciso III, 6o e 8o, do CPC. A tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação do STJ. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012